Tribunal: TJPA
Processo: 0811208-10.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7769 - Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811208-10.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: RENATO PESSOA SEABRA JUNIOR

AGRAVADO: GRACYELLE CABRAL GUEDES

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2026: _____/MARÇO/2026.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0811208-10.2025.8.14.0000.

COMARCA: CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA/PA.

AGRAVANTE: RENATO PESSOA SEABRA JUNIOR.

ADVOGADOS: LUCA MATEUS LOPES MONTEIRO - OAB PA33187-A E CLEBERSON SILVA FERREIRA - OAB PA24983-A.

AGRAVADOS: R. P. S. N. e H. G. P. S.

REPRESENTANTE: GRACYELLE CABRAL GUEDES.

ADVOGADOS: JESSIKA HORRANA DE SOUZA MORAIS - OAB PA26017.

INTERESSADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA DE ALIMENTOS. PENHORA DE SEMOVENTES. GARANTIA REAL. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA. IMPENHORABILIDADE RELATIVA. PREVALÊNCIA DO CRÉDITO ALIMENTAR. ALIMENTOS DEVIDOS A FILHOS MENORES. CONDUTA REITERADA DE INADIMPLEMENTO. MEDIDAS EXECUTIVAS MAIS GRAVOSAS. DECISÃO MONOCRÁTICA FUNDAMENTADA E EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AUSÊNCIA DE FATO NOVO OU ARGUMENTO IDÔNEO. MERA REITERAÇÃO DAS TESES DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME: Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a penhora de semoventes determinada no cumprimento provisório de sentença de alimentos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Verificar a possibilidade de afastamento da penhora de semoventes gravados por penhor rural e hipoteca, em razão de estarem vinculados a Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária, diante da natureza alimentar do crédito exequendo.

III. RAZÕES DE DECIDIR: A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que créditos de natureza alimentar possuem primazia material sobre créditos garantidos por hipoteca ou penhor, cuja proteção não é absoluta. A verba alimentar stricto sensu, especialmente quando destinada à subsistência de filhos menores, prevalece sobre garantias reais, ainda que constituídas anteriormente. No caso, a decisão monocrática examinou adequadamente o contexto fático-probatório, evidenciando inadimplemento reiterado e resistência injustificada do devedor, circunstâncias que legitimam a manutenção de medidas executivas eficazes, inclusive a penhora patrimonial. Inexistência de fato novo ou argumento relevante capaz de infirmar os fundamentos da decisão agravada, limitando-se o agravante à repetição das teses já apreciadas e rejeitadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE: Agravo interno conhecido e não provido, mantida integralmente a decisão monocrática

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 4ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos dois (02) dia do mês de março (3) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0811208-10.2025.8.14.0000.
COMARCA: CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA/PA

AGRAVANTE: RENATO PESSOA SEABRA JUNIOR.

ADVOGADOS: LUCA MATEUS LOPES MONTEIRO - OAB PA33187-A E CLEBERSON SILVA FERREIRA - OAB PA24983-A.

AGRAVADOS: R. P. S. N. e H. G. P. S.

REPRESENTANTE: GRACYELLE CABRAL GUEDES.

ADVOGADOS: JESSIKA HORRANA DE SOUZA MORAIS - OAB PA26017.

INTERESSADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

R E L A T Ó R I O

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de AGRAVO INTERNO

EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
RENATO PESSOA SEABRA JUNIOR
em face de
R. P. S. N. e H. G. P. S.,
representadas por sua genitora
GRACYELLE CABRAL GUEDES
, buscando a reforma da decisão monocrática de ID. 31907588, que
conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento
, mantendo a ordem de penhora de semoventes determinada no cumprimento provisório de sentença de alimentos, ao entendimento de que a natureza alimentar do crédito exequendo prevalece sobre a garantia real decorrente de Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária, bem como diante da constatação de conduta reiterada de resistência ao cumprimento da obrigação alimentar.

Em suas
razões (ID. 32243779)
o agravante sustenta, em síntese, que a decisão monocrática merece retratação ou reforma pelo órgão colegiado, ao argumento de que os semoventes penhorados estão juridicamente vinculados à Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária emitida em favor do Banco da Amazônia S/A, o que lhes conferiria natureza de bens impenhoráveis, nos termos do art. 69 do Decreto-Lei nº 167/1967 e do art. 18 da Lei nº 8.929/1994, normas que, segundo defende, não admitem exceção em favor de créditos alimentares.

Aduz, ainda, que não detém a propriedade plena dos animais, figurando apenas como fiel depositário, de modo que a constrição judicial atingiria bem de terceiro estranho à lide, com risco de vencimento antecipado do contrato rural, responsabilização civil e criminal do depositário e grave prejuízo à instituição financeira credora, invocando, por fim, precedentes do Superior Tribunal de Justiça que vedariam a flexibilização da impenhorabilidade fora das hipóteses taxativamente reconhecidas pela Corte.

Regularmente intimada, a parte agravada apresentou
contrarrazões (ID. 32243779)
, pugnando pela manutenção do decisum recorrido.

É o relatório.

Inclua-se o feito em julgamento no plenário Virtual.

Belém/PA, data registrada no sistema.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:
AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA DE ALIMENTOS. PENHORA DE SEMOVENTES. GARANTIA REAL. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA. IMPENHORABILIDADE RELATIVA. PREVALÊNCIA DO CRÉDITO ALIMENTAR. ALIMENTOS DEVIDOS A FILHOS MENORES. CONDUTA REITERADA DE INADIMPLEMENTO. MEDIDAS EXECUTIVAS MAIS GRAVOSAS. DECISÃO MONOCRÁTICA FUNDAMENTADA E EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AUSÊNCIA DE FATO NOVO OU ARGUMENTO IDÔNEO. MERA REITERAÇÃO DAS TESES DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a penhora de semoventes determinada no cumprimento provisório de sentença de alimentos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Verificar a possibilidade de afastamento da penhora de semoventes gravados por penhor rural e hipoteca, em razão de estarem vinculados a Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária, diante da natureza alimentar do crédito exequendo.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que créditos de natureza alimentar possuem primazia material sobre créditos garantidos por hipoteca ou penhor, cuja proteção não é absoluta. A verba alimentar stricto sensu, especialmente quando destinada à subsistência de filhos menores, prevalece sobre garantias reais, ainda que constituídas anteriormente. No caso, a decisão monocrática examinou adequadamente o contexto fático-probatório, evidenciando inadimplemento reiterado e resistência injustificada do devedor, circunstâncias que legitimam a manutenção de medidas executivas eficazes, inclusive a penhora patrimonial. Inexistência de fato novo ou argumento relevante capaz de infirmar os fundamentos da decisão agravada, limitando-se o agravante à repetição das teses já apreciadas e rejeitadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE: Agravo interno conhecido e não provido, mantida integralmente a decisão monocrática.

Preenchido os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente interno.

Conforme relatado, o presente agravo interno objetiva a reforma da decisão monocrática de ID 31907588, que conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a ordem de penhora de semoventes determinada no cumprimento provisório de sentença de alimentos, por entender que a natureza alimentar do crédito exequendo prevalece sobre a garantia real decorrente de Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária, bem como diante da constatação de conduta reiterada de resistência ao cumprimento da obrigação alimentar.

No presente recurso, o agravante limita-se a reiterar os mesmos fundamentos já expendidos no agravo de instrumento, afirmando, em síntese, a impenhorabilidade dos bens constritos, ao argumento de que os semoventes estariam vinculados à Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária emitida em favor do Banco da Amazônia S/A, invocando os arts. 69 do Decreto-Lei nº 167/1967 e 18 da Lei nº 8.929/1994, defendendo a inaplicabilidade da relativização da impenhorabilidade em favor de crédito alimentar.

Todavia, não obstante o esforço argumentativo despendido, o recurso não comporta provimento.

Isso porque a decisão agravada examinou de forma detida e fundamentada todas as teses deduzidas pelo agravante, concluindo, com acerto, que a proteção conferida aos bens gravados por garantias reais, como a hipoteca e o penhor rural,
não possui caráter absoluto
, devendo ceder quando confrontada com crédito de natureza alimentar, especialmente quando destinado à subsistência de filhos menores,
conforme restou registrado na decisão monocrática, in verbis:

[...]

É o relatório. Decido monocraticamente.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia gira em torno da alegada impossibilidade de penhora dos semoventes, ao argumento de que estariam vinculados à Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária firmada com o Banco da Amazônia S/A.

Não obstante o esforço argumentativo do agravante, entendo que o recurso igualmente não provimento, pois, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firma ao dispor que a verba alimentar possui primazia absoluta sobre créditos reais, inclusive hipotecários.

O STJ, ao examinar a natureza alimentar dos honorários advocatícios, tem afirmado reiteradamente sua preferência frente ao crédito hipotecário, exatamente porque tais verbas se destinam ao sustento e integram a categoria de créditos de natureza alimentar. Assim, se até mesmo os honorários, alimentos lato sensu, prevalecem sobre garantias reais, com muito mais razão prevalece a verba alimentar stricto sensu, voltada à subsistência de filhos menores.

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO DE CREDORES. CRÉDITO HIPOTECÁRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTAR. PREFERÊNCIA.

1. Por terem natureza alimentar, os honorários advocatícios guardam privilégio frente ao crédito hipotecário. Precedentes da Segunda Seção.

2. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no Ag: 780987 MS 2006/0119597-3, Relator.: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 07/10/2010, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/10/2010)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONCURSO DE CREDORES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTAR DA VERBA. PREFERÊNCIA AO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPERIOR TRIBUNAL. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o crédito referente a honorários advocatícios, contratuais ou sucumbenciais, dada sua natureza alimentar, é equiparado ao crédito de natureza trabalhista, com preferência em relação ao crédito tributário em concurso de credores. Precedentes.

2. Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, incide, na hipótese, a Súmula n. 83/STJ, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional.

3. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no REsp: 1960435 SP 2021/0295758-2, Data de Julgamento: 20/06/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2022)

No mesmo sentido vem se posicionando os tribunais pátrios. Vejamos:

Ação de execução de alimentos – Penhora de imóveis em execução de pensão alimentícia - Preferência do crédito alimentar de pensão alimentícia – Equiparado a crédito de natureza trabalhista - em relação ao crédito tributário municipal – Decisão mantida - Recurso não provido.

(TJ-SP - AI: 20790297020208260000 SP 2079029-70.2020.8 .26.0000, Relator.: Marcia Dalla Déa Barone, Data de Julgamento: 13/10/2020, 4ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/10/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO DE CREDORES. IMÓVEL HIPOTECADO. PENHORA. CRÉDITO HIPOTECÁRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRÉDITO DE NATUREZA ALIMENTAR. PREFERÊNCIA.

1. Os créditos resultantes de honorários advocatícios, sejam contratuais, sucumbenciais ou por arbitramento judicial, tem natureza alimentar, equiparando-se ao crédito trabalhista.

2. Diante da sua natureza alimentar, os honorários advocatícios estão inseridos na categoria de crédito privilegiado, por força do que prescreve o artigo 24 da Lei 8.906/1994.

3. Em se tratando de créditos preferenciais, os honorários advocatícios se sobrepõe aos créditos hipotecários, diante do caráter alimentar que lhe confere prevalência frente ao crédito real, afigurando-se irrelevante o fato de a hipoteca ter sido constituída e registrada em momento anterior à penhora . Precedentes.

4. A natureza especialíssima dos créditos trabalhistas confere aos créditos resultantes de honorários advocatícios primazia em relação a qualquer outro, inclusive hipotecário e tributário, até mesmo quando ainda não promovida a penhora no respectivo feito.

5. Recurso conhecido e provido.

(TJ-DF 07219684420218070000 DF 0721968-44.2021.8 .07.0000, Relator.: EUSTÁQUIO DE CASTRO, Data de Julgamento: 04/11/2021, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 17/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO DE CREDORES. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em Exame

Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que reconheceu a preferência legal da Fazenda Pública. Os agravantes sustentam que o crédito alimentar tem preferência sobre outros créditos no concurso de credores, invocando o entendimento do C. Supremo Tribunal Federal no Tema 1 .220.

II. Questão em Discussão

A questão em discussão consiste em determinar se o crédito alimentar dos agravantes tem preferência sobre o crédito da Fazenda Nacional no concurso de credores.

III. Razões de Decidir

O Código de Processo Civil, art. 908, estabelece que, havendo pluralidade de credores, o dinheiro será distribuído conforme a ordem de preferências. Preferências materiais prevalecem sobre processuais. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça afirmam que créditos de natureza alimentar, como pensão alimentícia, têm preferência sobre créditos tributários, conforme jurisprudência e o artigo 186 do Código Tributário Nacional. IV. Dispositivo e Tese Recurso provido. Tese de julgamento:

1. Créditos de natureza alimentar têm preferência sobre créditos tributários.

2. Preferências materiais prevalecem sobre processuais. Legislação Citada: CPC, art. 908; CTN, art. 186. Jurisprudência Citada: STJ, AgInt no REsp 1110570/MG, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 21/09/2020 STJ, REsp 1539255/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 27/11/2018 TJSP, Agravo de Instrumento 2163223-66.2021.8 .26.0000, Rel. Walter Fonseca, 11ª Câmara de Direito Privado, j. 25/08/2023 TJSP, Agravo de Instrumento 2128812-94 .2021.8.26.0000, Rel . Kioitsi Chicuta, 32ª Câmara de Direito Privado, j. 23/08/2021

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 22936978620258260000 São Paulo, Relator.: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca, Data de Julgamento: 29/10/2025, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/10/2025)

MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE RESERVA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. EXISTÊNCIA DE PENHORA ANTERIOR NO ROSTO DOS AUTOS. CASO CONCRETO EM QUE OS HONORÁRIOS TÊM PREFERÊNCIA SOBRE O CRÉDITO OBJETO DA ANTERIOR PENHORA. VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 22, § 4º, DA LEI 8.906/94. SEGURANÇA CONCEDIDA. (Mandado de Segurança Cível, Nº 50113518320238219000, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator.: Rosangela Carvalho Menezes, Julgado em: 05-03-2024)

(TJ-RS - Mandado de Segurança: 50113518320238219000 PORTO ALEGRE, Relator: Rosangela Carvalho Menezes, Data de Julgamento: 05/03/2024, Primeira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 06/03/2024)

Assim, entendo que a regra de impenhorabilidade do bem dado em garantia hipotecária ou submetido a penhor rural mostra-se plenamente flexibilizável no presente caso, diante da natureza da verba que ensejou a constrição judicial.

A proteção conferida aos bens gravados por garantias reais como a hipoteca prevista no Decreto-Lei nº 167/1967 e o penhor rural, não possui caráter absoluto e deve ceder quando confrontada com créditos dotados de superioridade material e constitucional, como é o caso dos alimentos devidos a filhos menores.

Ademais, cumpre ressaltar a acentuada recalcitrância do alimentante no cumprimento da obrigação alimentar em favor dos menores, circunstância que não apenas evidencia a resistência injustificada ao adimplemento, como também demonstra a necessidade de manutenção de medidas executivas eficazes.

Com efeito, o histórico processual revela que o inadimplemento reiterado do agravante inicialmente ensejou a decretação de sua prisão civil, providência extrema e autorizada pelo art. 528, § 3º, do CPC. Tal medida foi suspensa por este Relator nos autos do Agravo de Instrumento nº 0810616-97.2024.8.14.0000, ocasião que ensejou o pedido de conversão do rito coercitivo para o rito patrimonial, com prosseguimento pelo meio menos gravoso entre aqueles legalmente previstos.

Esse contexto reforça que o alimentante, mesmo após sucessivas oportunidades e advertências judiciais, não demonstrou disposição em adimplir voluntariamente o débito, adotando condutas que, ao contrário, revelam propósito deliberado de frustrar a satisfação do crédito alimentar, o qual, por sua natureza constitucional e finalidade protetiva, exige tutela mais incisiva.

A manutenção da penhora, portanto, apresenta-se como providência não apenas legítima, mas indispensável para assegurar a efetividade da prestação alimentar e resguardar os direitos fundamentais dos menores.

Pelo exposto, com fundamento no art. 932, IV, do CPC c/c art. 133, XI, “d”, do Regimento Interno deste Tribunal, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de Agravo de Instrumento.

[...]

Com efeito, conforme restou consignado, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que créditos de natureza alimentar possuem
preferência material
sobre créditos garantidos por hipoteca ou penhor, inclusive quando tais garantias tenham sido constituídas anteriormente, entendimento que se aplica com ainda maior razão aos alimentos stricto sensu.

Além disso, a decisão monocrática não se limitou à análise abstrata do conflito entre garantias reais e crédito alimentar, mas levou em consideração o
contexto fático-probatório específico dos autos
, no qual se evidenciam indícios consistentes de conduta recalcitrante do devedor e resistência reiterada ao cumprimento da obrigação, circunstâncias que legitimam a adoção de medidas executivas mais incisivas, em observância aos princípios da efetividade da execução e da proteção integral da criança e do adolescente.

Com efeito, conforme já demonstrado, o histórico processual revela que o inadimplemento reiterado do agravante inicialmente ensejou a decretação de sua prisão civil, providência extrema e autorizada pelo art. 528, § 3º, do CPC.

Tal medida foi suspensa por este Relator nos autos do Agravo de Instrumento nº 0810616-97.2024.8.14.0000, ocasião que ensejou o pedido de conversão do rito coercitivo para o rito patrimonial, com prosseguimento pelo meio menos gravoso entre aqueles legalmente previstos.

Esse contexto reforça que o alimentante, mesmo após sucessivas oportunidades e advertências judiciais, não demonstrou disposição em adimplir voluntariamente o débito, adotando condutas que, ao contrário, revelam
propósito deliberado de frustrar a satisfação do crédito alimentar
, o qual, por sua natureza constitucional e finalidade protetiva, exige tutela mais incisiva.

A manutenção da penhora, portanto, apresenta-se como providência não apenas legítima, mas indispensável para assegurar a efetividade da prestação alimentar e resguardar os direitos fundamentais dos menores.

Não procede, ainda, a alegação de que a constrição atingiria bem de terceiro estranho à lide. A existência de garantia real em favor da instituição financeira não impede, por si só, a penhora judicial para satisfação de crédito alimentar, tampouco transfere automaticamente a titularidade plena dos bens ao credor hipotecário ou pignoratício, sobretudo quando ausente demonstração concreta de prejuízo efetivo à higidez da garantia e quando evidenciada a necessidade de assegurar a efetividade da prestação alimentar.

Assim, não se verifica a existência de qualquer fato novo ou argumento relevante capaz de justificar a modificação do entendimento já consolidado na decisão monocrática.

O simples inconformismo da agravante, desacompanhado de fundamentação idônea ou de demonstração de desacerto jurídico na decisão recorrida, não é suficiente para infirmar os seus fundamentos, sobretudo quando estes se encontram em consonância com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça e com a legislação aplicável à espécie.

P
elos fundamentos expostos acima,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, para manter integralmente a decisão monocrática de
Id.
31907588.

É como voto.

Belém/PA, 02 de março de 2026.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 04/03/2026